Tribunal: TJSP
Processo: 0022651-31.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ribeirão Preto. Ação de exigir contas. Agravo de instrumento distribuído à 30a Câmara de Direito Privado, cujo relator, entendendo pela incompetência daquela Seção, dele não conheceu. Autos redistribuídos à 2a Câmara de Direito Público, que também não conheceu do recurso e suscitou o conflito negativo de competência. Pedido e causa de pedir que envolvem

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ribeirão Preto. Ação de exigir contas. Agravo de instrumento distribuído à 30a Câmara de Direito Privado, cujo relator, entendendo pela incompetência daquela Seção, dele não conheceu. Autos redistribuídos à 2a Câmara de Direito Público, que também não conheceu do recurso e suscitou o conflito negativo de competência. Pedido e causa de pedir que envolvem unicamente reflexos pecuniários do contrato administrativo em questão, cujas obras já foram encerradas e entregues. Ausência de discussão sobre questão fiscal ou tributária, tampouco sobre atos administrativos ou os próprios termos do referido contrato. Competência recursal que deve ser definida com base no artigo 5o, § 1o, da Resolução TJSP no 623/2013. Precedentes deste Órgão Especial. Conflito procedente. Competência da 30a Câmara de Direito Privado, suscitada.